Tribunal: TJES
Processo: 5003393-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003393-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: Juiz de Direito de 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003393-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: ANDRE LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DE 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, por ter, segundo a denúncia, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, matando-a. Aponta como autoridade coatora o
DOUTO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
.

A defesa alega, em síntese, ausência dos requisitos elencados nos artigos 282, 312 e 316 do Código de Processo Penal, em especial, do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
, por entender que diante dos seus bons predicados é cabível a substituição do cárcere por outras medidas cautelares.

Sustenta, especialmente, que não há qualquer indicação efetiva de que o paciente concorreu para a infração.

Requer, assim, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia, a absolvição sumária/despronúncia do acusado e a determinação de sua liberdade para que seja reavaliado o quadro, por esta Colenda Câmara, na expectativa da pronta colocação do réu em liberdade.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, consoante decisão de ID nº 2496114.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2576008).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do eminente Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 2736631).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003393-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: ANDRE LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DE 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, por ter, segundo denúncia, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, matando-a. Aponta como autoridade coatora o
DOUTO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

A defesa alega, em síntese, ausência dos requisitos elencados nos artigos 282, 312 e 316 do Código de Processo Penal, em especial, do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
, por entender que diante dos seus bons predicados é cabível a substituição do cárcere por outras medidas cautelares.

Sustenta, especialmente, que não há qualquer indicação efetiva de que o paciente concorreu para a infração.

Requer, assim, a declaração de nulidade da sentença de pronúncia, a absolvição sumária/despronúncia do acusado e a determinação de sua liberdade para que seja reavaliado o quadro, por esta Colenda Câmara, na expectativa da pronta colocação do réu em liberdade.

Por sua vez, a autoridade apontada coatora, ao prestar informações, esclareceu o regular andamento do feito (ID nº 2576008):

“[...]
pugnou o Ministério Público pelo acolhimento da denúncia do réu, por incurso no crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

A prisão temporária e autorização para medida cautelar de busca e apreensão, bem como afastamento do sigilo quanto aos objetos apreendidos foram determinadas em 20/01/21. O mandado foi cumprido em 08/02/21; cabe informar que este já se encontrava em custódia no CDPVV – Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, por outro delito.

Findo o prazo da prisão temporária, qual seja, 30 dias, expediu-se alvará de soltura em favor do paciente – que não foi cumprido em razão de haver outro mandado em aberto em seu desfavor.

A denúncia foi recebida por este juízo em 09/08/21, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, dado o histórico criminal, a contumaz reiteração delitiva e por tratar-se, in casu, de crime cometido com emprego de violência concreta.

Citado pessoalmente em 17/08/21, momento no qual declarou hipossuficiência, houve resposta à acusação, com pedido de liberdade, apresentada em 20/09/21, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Audiência de Instrução e Julgamento em 12/11/21, em que foram ouvidas todas as testemunhas arroladas e o paciente.

Memoriais apresentado pelo Ministério Público em 10/02/22 e Alegações Finais, pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em 23/02/22.

A sentença de pronúncia fora prolatada em 24/03/22.

RESE interposto pela Defensoria Pública Estadual em 20/04/22.

O paciente encontra-se em custódia, devido a condenação em outro processo.

Por fim, informo que não houve alteração fática da situação do paciente na ação penal em curso, razão pela qual mostrou-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – os quais ensejam a prisão para garantia da ordem pública, tendo em vista tratar-se de crime doloso contra a vida e, em consulta ao sistema E-jud, verificar-se a existência de outros registros criminais em desfavor da paciente, o que tornou a soltura temerária, trazendo sérios riscos ao regular andamento do processo.

Ainda, fez-se correta a pronúncia e submissão deste ao Egrégio Tribunal Popular do Júri.

A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade. Não há que se falar em mérito da ação neste momento do processo, mas sim, em indícios de autoria e materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo. Os indícios de autoria, de outro modo, extraem-se dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto em juízo, quanto perante as autoridades policiais que procederam as investigações, em fase de inquérito. A testemunha João Victor de Souza Marques relata, em seu depoimento, que “ele mesmo lhe disse que teria matado um cara com uns meninos naquele dia; que perguntado se sabe se o André matou a vítima com arma de fogo ou outro instrumento, respondeu que vítima morreu de tiro; que o André havia dito que matou o cara por conta da vítima ter mostrado o pinto para a mulher ou filha dele (...)”. Também chamada a prestar depoimento, a esposa do paciente o reconheceu na cena do crime.

Evidenciou-se, deste modo, indícios de materialidade e autoria delitiva em desfavor do paciente, razão pela qual foi pronunciado e submetido aos ditames do Egrégio Tribunal Popular do Júri
.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Extrai-se do APFD que a DHPP, em diligências ininterruptas, visando identificar os possíveis autores do homicídio consumado, ocorrido em 08 de novembro de 2019, que vitimou fatalmente ALFREDO LATAVANI. Localizaram e detiveram o autuado ANDRÉ LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO, ora paciente, após informações iniciais de que o mesmo teria efetuado os disparos contra a vítima. Conforme relato das testemunhas, a vítima teria “mexido” e mostrado as partes íntimas para a esposa de ANDRÉ, em um ponto de ônibus, no dia dos fatos, e que algumas horas depois, Alfredo foi imobilizado e arrastado por pessoa não identificada, que estava acompanhada de outro indivíduo – também não identificado, que filmava a cena e dava cobertura – até o local em que ANDRÉ os aguardava. Juntamente com mais dois indivíduos não identificados, levaram a vítima até o local que foi executado.

A combativa defesa sustenta neste remédio heroico, especialmente, a nulidade da prisão como consequência do vício da decisão de pronúncia, a absolvição sumária do acusado e a determinação de sua liberdade. Alega também, a desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista, em especial, as condições pessoais favoráveis do paciente. Pugna pela reconsideração da avaliação quanto à necessidade da custódia cautelar, visto que o paciente encontra-se preso desde 29/01/2021.

Em consulta ao andamento processual dos autos originários no site do TJ/ES, verifica-se que na data de 24 de março de 2022, a douta Magistrada
a quo
pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri daquela Comarca. Na decisum, manteve a custódia preventiva do acusado, entendendo que persistem os motivos que o embasaram, mormente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Quanto ao pedido de nulidade, a tese apresentada pela defesa de insuficiência das provas de autoria e materialidade, são incabíveis de análise no remédio constitucional do
habeas corpus
, o qual não se presta para examinar provas e que, supostas nulidades serão analisadas em recurso próprio, conforme a jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. Hipótese na qual a custódia foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, uma vez que o agravante, supostamente em razão de dívidas não pagas relacionadas ao tráfico, teria ordenado a execução do devedor, sendo, entretanto, morta pessoa diversa.

4. A conduta descrita indica a periculosidade do agravante, especialmente diante das notícias de que ele ocuparia posição de liderança em grupo voltado para o tráfico - indícios coerentes com a suposta motivação do delito, bem como sua autoridade para determinar a execução de inadimplentes.

5. Os indícios são harmônicos e reforçados pelo seu histórico criminal, já que ostenta condenação por crime de tráfico de drogas e pronúncia pelo delito de homicídio tentado.

6. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia. Embora a prisão somente tenha sido decretada após o decurso de mais de 5 anos da data dos fatos, tal ocorreu porque, até então, não havia provas suficientes da autoria delitiva.

7. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021).

8. Ademais, há registros de novas práticas delitivas posteriores ao suposto homicídio ora examinado - por exemplo, ele foi preso em flagrante em 11/5/2019 pelo suposto crime de tráfico de drogas.

9. A existência de maus antecedentes, inclusive recentes, demonstrando que houve a continuidade nas supostas práticas delitivas, afasta a alegação de ausência de fundamentos contemporâneos, eis que a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

10. Não fossem tais fundamentos suficientes, consta ainda que o agravante permanece em local incerto e não sabido, não havendo nos autos notícia de sua captura, o que também afasta a alegação de não contemporaneidade, bem como justifica a prisão como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

11. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito ou família constituída, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

12. Registre-se, por outro lado, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito ou família constituída, inclusive com filhos menores, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

13. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.436/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Com relação ao
periculum libertatis
, a nobre Magistrada
a quo
motivou sua análise tendo por base o fundamento da garantia da
ordem pública e a regular instrução processual
, especialmente diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos, ocorrido em razão de desavença existente entre a vítima e o acusado.

Sublinhou, ainda: “
Diante desses elementos (histórico criminal e reiteração delitiva), e tratando-se de crime cometido com violência concreta, não resta dúvida que a liberdade do réu coloca em risco toda a sociedade (garantia da ordem pública) e demonstra a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão, neste caso não se mostram adequadas
”.

Nesse prosseguimento, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é o presente caso.

Dessa maneira, tenho que as decisões supramencionadas, embora sucintas, restaram suficientemente fundamentadas, embasando-se no art. 312, do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX.

Analisando a situação do paciente, também não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No que concerne o argumento de insuficiência probatória para fins de indícios de autoria, cumpre anotar que esta via mandamental não se presta à incursão probatória, sendo suficiente nesse estágio processual a demonstração dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
.

Acerca do pleito de substituição da medida de prisão por outras medidas cautelares diversas, vislumbro por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Além disso, o fato do réu já ter sido pronunciado e a gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos indicam a inaptidão do paciente para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para a preservação da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente.

A propósito:

“(...) É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

5. Inviável, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

(AgRg no RHC 159781 / MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

Nesse mesmo sentido é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, conforme o parecer de ID nº 2736631:

“Assim, impõe-se concluir que a manutenção da questionada prisão se justifica, porquanto demonstrada a necessidade de subtrair do paciente sua liberdade, em face da garantia da ordem pública, sendo este fundamento legítimo e alicerçado em fatos objetivos do feito originário, não merecendo o decreto constritivo, pois, qualquer reparo.

Logo nenhuma dúvida há acerca da necessidade de ser o paciente mantido no cárcere, pois a conduta a ele imputada é grave e as circunstâncias fáticas em que ocorreram fundamentam a sua custódia para a garantia da ordem pública. A autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente sob o argumento de que a sua liberdade representa sério risco à ordem pública, uma vez que reitera na prática delitiva.

Portanto, considerando a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afigura-se prudente e recomendável a preservação da medida de exceção combatida.”

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

É como
voto
.

EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso em apreço dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo por base o fundamento da garantia da ordem pública e a regular instrução processual, especialmente diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos, ocorrido em razão de desavença existente entre a vítima e o acusado. Destacou que há nos autos comprovação da materialidade do crime e prova vocal suficiente da existência de indícios de autoria e de participação.

3. Registra-se que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim, indícios suficientes de autoria, lastreado em documentos probatórios nos autos.

4. Frisa-se que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o fato do réu já ter sido pronunciado e a gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos indicam a inaptidão do paciente para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes do STJ.

5. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5003393-77.2022.8.08.0000, em que é paciente ANDRÉ LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO e autoridade coatora MM. JUÍZO DE DIREITO DA DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.